Tribunal: STF
Processo: RE 110852
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-17
Data de publicação: 1986-10-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECLUSAO. ARGÜIÇÃO
DE RELEVÂNCIA. PRESSUPOSTOS DO APELO EXTREMO.
1. PRECLUSA ESTA A QUESTÃO CONSTITUCIONAL SE AO DESPACHO
INDEFERITORIO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE A SUSCITOU, NÃO SE OPOE
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
2. A ACOLHIDA DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA NÃO DISPENSA DA SATISFAÇÃO
DOS PRESSUPOSTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE, NO CASO, E
INVIAVEL POR NÃO DEMONSTRADO O DISSIDO NOS TERMOS DO ART. 322 DO RI.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.